Tribunal: TJDFT
Processo: 0719517-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0719517-27.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THALISSON MOURA DE JESUS SILVA RECORRIDO: ALLEN PATRICK RODRIGUES NASCIMENTO DECISÃO Recurso inominado interposto pelo devedor à decisão proferida em processo que está em fase de cumprimento de sentença (ID 75517799), segundo a qual foi rejeitada impugnação de excesso de execução. Nos termos do art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado é cabível contra sentença, excetuadas aquelas homologatórias de conciliação ou laudo arbitral previsto no art. 41 da Lei n. 9.099/95. E segundo o art. 80 do mesmo Regimento, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: "I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença". Na hipótese, o recurso foi interposto à decisão que tem natureza de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, §2o, do CPC, razão pela qual a via recursal adequada é o agravo de instrumento. Com efeito, a manifesta impropriedade da via recursal eleita afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Por conseguinte, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, não conheço do recurso. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Operada a preclusão, retornem à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006